Tribunal: TJDFT
Processo: 0706578-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706578-31.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO JAIME FERREIRA RECORRIDO: HECAD CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME DESPACHO Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator, em observância ao disposto no artigo 87, inciso XVIII, do RITJDFT, para as providências cabíveis em relação ao requerimento formulado na petição de ID no 38212690 a ele dirigida. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007